Tribunal: TJDFT
Processo: 0716204-54.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS. CONTESTAÇÃO. PAGAMENTO DA FATURA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo primeiro requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos, solidariamente, a restituir ao autor a quantia de R$ 19.318,41, bem como se absterem de realizar quaisquer outras cobranças em relação aos valores discutidos neste processo. Em suas razões, o réu/recorrente requer seja o recurso recebido no efeito suspensivo; alega a impossibilidade da repetição do indébito, pois não teriam sido pagos nenhum valor indevido pelo autor/recorrido. Requer a reforma da sentença para que seja afastada o pagamento em dobro do indébito.
2. A parte autora/recorrida relatou que foram lançadas na sua fatura de cartão de crédito cinco compras realizadas entre os dias 04 e 05 do mês de abril/2024, no total de R$ 14.785,73, das quais ele não reconhece e as contestou perante o banco réu/recorrente. Todavia, ele não logrou êxito na resolução administrativa, haja vista que em outubro de 2024 foi debitado da sua conta corrente o valor de R$ 27.823,77, referente às compras ordinárias do autor, juntamente com aqueles lançamentos contestados (R$ 14.785,73,) adicionados dos encargos financeiros (R$ 4.532,68) .
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se em decorrência da fraude, o autor faz jus à restituição do valor debitado em sua conta bancária.
III. Razões de decidir
5. Inicialmente, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
6. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
7. No caso, restou incontroverso que o autor teve debitado da sua conta corrente o valor de R$ 27.823,77, que englobava o valor das suas compras ordinárias, além das compras contestadas ((R$ 14.785,73,) e os respectivos encargos (R$ 4.532,68), sendo a soma desses dois últimos o valor de R$ 19.318,41. Enquanto a diferença entre R$ 27.823,77 e R$ 19.318,41, correspondem às compras reconhecidas pelo autor/recorrido (ID 68439212).
8. Compulsados os autos, verifica-se que o réu/recorrente, em cumprimento da liminar, estornou na fatura do mês de 12/2024 o valor de R$ 19.318,41 (ID 68439236), valor correspondente ao indébito pago pelo autor/recorrido. Em razão disso, o pedido recursal para afastar a repetição do indébito, na forma dobrada, não merece guarida, tendo em vista que a sentença já determinou a restituição na forma simples. Confira-se: “II - CONDENAR as partes rés, SOLIDARIAMENTE, a pagar à parte autora, a título de indébito, a quantia de R$ 19.318,41 (dezenove mil trezentos e dezoito reais e quarenta um centavos), com atualização desde os descontos indevidos e juros de mora a partir da citação.”
9. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.